Tribunal: CARF
Processo: 10530.903130/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.903130/2017-18
RESOLUÇÃO
3002-000.364 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.364 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903130/2017-18
2
reconheceu a existência parcial de direito creditório de COFINS, no 2o trimestre de 2015, no valor
de R$ 811.775,99 e, por consequência, homologou parcialmente as respectivas declarações de
compensação, PER/DCOMP no 12884.48980.250515.1.3.19-0073 e 41086.80793.300517.1.3.19-
0893.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade,
embasada no erro no preenchimento da demonstração dos créditos apurados, tendo procedido à
retificação das informações, (docs. 01 a 03) e, ainda, para comprovar a existência do valor
pleiteado, anexou aos autos planilhas contendo as informações para comprovar o direito alegado
(docs. 04 a 06).
Em julgamento, acordaram os membros da 2a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
Ementa:
Dispensa de elaboração da ementa conforme determina o art. 2° da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual requer a reforma
de decisão da DRJ, detalhando o histórico dos faros, além de anexar documentação
complementar. Diz a Recorrente em seu recurso:
“Houve um erro quanto ao preenchimento do valor da receita bruta não cumulativa
não tributada no mercado interno, no Registro 0111 da EFD referente a abril de
2015, eis que os valores das receitas financeiras (R$ 2.420.507,16 - CST 06)
compuseram a totalidade declarada (R$3.510.039,62), quando o correto seria
apenas informar em tal campo o valor de R$1.089.532,46, referente as receitas com
suspensão da COFINS (CST 09).
A Recorrente reproduz abaixo as telas da EFD que comprovam o equivocado
preenchimento das receitas financeiras (somadas às receitas com suspensão de PIS
e COFINS) no campo destinado à receita bruta não-cumulativa não tributada no
mercado interno (Registro 0111):

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.364 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903130/2017-18
3

Como consequência ao equívoco acima relatado, o rateio proporcional das receitas
resultou em um percentual de receita de exportação de 96,78% (Doc Comprobatório
03)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.364 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903130/2017-18
4

Verificado o equívoco no lançamento das receitas financeiras, a Recorrente
procedeu a sua retificação, enviando à Recorrida a EFD-retificadora, com a correção
do rateio e a apuração do percentual de 98,98% referente a receita auferida com a
exportação em relação à receita bruta auferida no âmbito do regime de incidência
não-cumulativo, aumentando seu crédito a restituir e/ou compensar (Doc_Comprobatorio04):

A Recorrente incorreu no erro acerca do rateio proporcional das receitas, resultando
em um percentual de receita de exportação de 95,34% (Doc_Comprobatorio05).

Para correção do equívoco no lançamento das receitas financeiras, a Recorrente
procedeu a sua retificação, enviando à Recorrida a EFD-retificadora, com a correção
do rateio e a apuração do percentual de 99,91% referente à receita auferida com a
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.364 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903130/2017-18
5
exportação em relação à receita bruta auferida no âmbito do regime de incidência
não-cumulativo, aumentando seu crédito a restituir e/ou compensar (Doc_Comprobatorio06):

Mais uma vez, a Recorrente incorreu no erro acerca do rateio proporcional das
receitas, resultando em um percentual de receita de exportação de 99,31%
(Doc_Comprobatorio07). Vejamos:

Destarte, foi procedida a retificação do equívoco no lançamento das receitas
financeiras pela Recorrente, enviando à Recorrida a EFD-retificadora, com a
correção do rateio e a apuração do percentual de 99,97% referente a receita
auferida com a exportação em relação à receita bruta auferida no âmbito do regime
de incidência não-cumulativo, aumentando seu crédito a restituir e/ou compensar
(Doc_Comprobatorio08):
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.364 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903130/2017-18
6

Por fim, a Recorrente requer o reconhecimento do direito creditório ou,
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, para que seja reanalisada a
declaração retificadora pela Recorrida, nos termos supracitados, para que se possa dar
prosseguimento a homologação da compensação do crédito, extinguindo-se o crédito tributário
em comento.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

A Recorrente alega que teria incorrido em equívoco no momento do
preenchimento do valor da receita bruta da empresa, pois teria somado a este montante as
receitas financeiras.

Informa que ao verificar o equívoco no lançamento das receitas financeiras,
referente à receita auferida com a exportação em relação à receita bruta auferida no âmbito do
regime de incidência não-cumulativo. Com isso, seu crédito a restituir e/ou compensar aumentou
conforme planilhas abaixo destacadas:

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.364 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903130/2017-18
7

Informa ainda que teria prestado informações equivocadas na EFD-contribuições
originalmente entregues e, no intuito de demonstrar a existência do crédito, anexou planilhas
relativas à composição dos créditos e débitos de COFINS apurados no trimestre.

Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)

Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
A simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de valores a ressarcir de COFINS não cumulativa, que teria originado o
crédito pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
Contudo, o entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da
prevalência da verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo
administrativo, devendo ser considerada a documentação apresentada como indício de prova dos
créditos sem, no entanto, conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito
creditório advindo do pedido de compensação em questão.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.364 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903130/2017-18
8
decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF
de origem apreciar a documentação juntada ao recurso voluntário, a fim de que seja apurado o
direito creditório objeto do presente processo.

Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem:
a) apure o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de
crédito de COFINS do 2o trimestre de 2015, com base nos documentos acostados aos autos, na
escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários e a suficiência para
homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 133
DF CARF MF
Original